Tribunal: STF
Processo: ARE 1425056
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca de São Luís/MA:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO – MILITAR – PROMOÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO SELETIVO INTERNO 020/2016 – REVOGAÇÃO POSTERIOR PELO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA – AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA, QUANDO RESULTAR EM PREJUÍZO AO ADMINISTRADO, MEDIANTE DESFAZIMENTO DE ATO DE EFEITOS CONCRETOS, DEVE SER PRECEDIDA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO, COM OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO, CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 16). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II e o § 6º do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência de argumentos da existência de repercussão geral, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 23).



    O agravante sustenta que “em momento algum buscou o reexame de fatos e provas” e que “não se busca o reexame de legislação infraconstitucional” (fls. 3-4, e-doc. 26). 



    Argumenta que “o recurso interposto mencionou expressamente todas as questões constitucionais suscitadas, que são: a necessidade de concurso de provas e/ou títulos para a provimento de cargos públicos e a separação de poderes: É nítido, portanto, que houve o devido prequestionamento” (fl. 4, e-doc. 26).



    Pondera que a “questão, submetida a exame no presente apelo extraordinário, possui relevância constitucional e supera os interesses meramente subjetivos das partes do processo, sendo, assim, relevante para inúmeros servidores públicos, de todos os níveis da Federação e integrantes dos três poderes da República, que se encontram em situações semelhantes ao que está sendo discutido no caso em tela” (fl. 5, e-doc. 26).



    Pede “seja conhecido no mérito e o acórdão inteiramente reformado, julgando improcedentes todos os pedidos realizados na inicial” (fl. 11, e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Toda a argumentação do agravante, no recurso extraordinário, sobre a existência de repercussão geral se resume a que “a decisão do órgão julgador a quo confirmou a liminar anteriormente deferida nestes autos, para tornar definitiva a ordem de que o demandado Estado do Maranhão mantenha os direitos e efeitos produzidos a partir do Processo Seletivo Interno 020/2016. Tal questão ultrapassa os interesses subjetivos envolvidos na causa, tendo em vista que a anulação do Processo Seletivo Interno 020/2016/DE/PMMA repercutiu na esfera jurídica de vários outros policiais militares, que retornaram ao quadro de combatente, como se pode observar no anexo único à Portaria n. 015/2021 – CPPPM” (fl. 4, e-doc. 18).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral sem desenvolver argumentos a subsidiar o alegado. É ônus do recorrente demonstrar, com elementos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. TEMA 345 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O REFERIDO PRECEDENE PARADIGMA. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI 9.961/2000. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1133 DO STF” (AI n. 761.293-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.411.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    6. Ademais, o tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios na Turma Recursal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DAS DECISÕES ANTERIORES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.423-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Conselho profissional. IPTU. Execução fiscal. Embargos de terceiro. Imunidade. Ausência de prequestionamento. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.411.639-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.3.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora